Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739919-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI APELADO: ESPOLIO DE FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA, ESPOLIO DE SONIA MARIA REIS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO REIS PINHEIRO DE SOUZA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de novembro de 2024 15:13:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador